Tribunal: TJDFT
Processo: 0702548-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 5a Turma Cível AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) : 0702548-48.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA contra decisão integrada por embargos de declaração desprovidos (IDs 177976167 e 180234369 - origem), proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0707012-66.2021.8.07.0018, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Em suas razões (ID 55204538), a agravante aduz que promoveu cumprimento de sentença oriundo do título executivo formado nos autos do processo n.o 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Alega que, embora a suspensão da tramitação processual em face da tese fixada pelo TEMA 1169 não tenha sido objeto de impugnação pelo DISTRITO FEDERAL, tratando-se, portanto, de matéria preclusa, o Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do DF determinou, ex officio, o sobrestamento do feito até o julgamento da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que somente podem ser objeto de suspensão aqueles processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, isto é, processos em que o tema afetado seja objeto de litígio entre as partes, não se mostrando possível a suspensão daqueles que contenham outras questões não abrangidas pelo representativo da controvérsia. Afirma que a necessidade ou não de procedimento prévio de liquidação diz respeito a apenas uma das possíveis teses de defesa do executado (inexequibilidade do título por ausência de liquidez), o que não foi alegado pelo devedor, restando, assim, alcançada pela preclusão, o que, por si só, impede a submissão do caso ao tema 1169. Enfatiza que, por concorrer com outras teses defensivas, nada impede que se suspenda a prolação de juízo meritório apenas sobre a questão pendente afetada ao regime dos recursos repetitivos, prosseguindo o feito relativamente aos demais pontos a serem enfrentados, na linha de entendimento do Enunciado no 126 da II Jornada de Direito Processual Civil/CJF. Defende que a aplicação racional do art. 1.037, II, do CPC se faz necessária e consigna que o quantum debeatur executado no caso em apreço foi apurado com base em simples cálculos aritméticos, na forma do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil, não tendo o devedor alegado qualquer dificuldade em exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual, mostra-se completamente despropositado o sobrestamento do feito em virtude de uma suposta e nunca ventilada necessidade de liquidação prévia do julgado. Menciona o entendimento jurisprudencial acerca da prescindibilidade da liquidação quando o cumprimento individual de sentença coletiva é proposto com base em simples cálculos aritméticos, na forma do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil. Colaciona julgados deste Tribunal de Justiça que, em situação jurídica idêntica e em sede de agravo interno, decidiram pela reforma da decisão que determinou o sobrestamento do agravo de instrumento com base no Tema 1169. Aponta que a execução deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação final da dívida, em consonância ao princípio da razoável duração do processo inserto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CRFB, motivo pelo qual deve ser retomado o fluxo processual, inclusive, em sede liminar, já que evidente se apresenta o fumus boni iuris. Ressalta que a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação a parte agravante, pois indiscutível a natureza alimentar das verbas buscadas, sendo certo que a não concessão da liminar fará com que a parte agravante tenha que esperar mais do que já espera pela satisfação do seu crédito, não havendo dúvidas a respeito do periculum in mora. Salienta que não há falar em periculum in mora inverso ou em irreversibilidade da liminar eventualmente deferida, visto que a agravante é servidora pública estatutária e, desta forma, sempre poderá a Fazenda Pública se ressarcir de eventuais valores pagos indevidamente, com fundamento no art. 119 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011. Requer seja antecipada a tutela recursal, de forma liminar, para determinar que o Juízo agravado dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao Juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida. No mérito, requer o provimento do agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para cassar a decisão agravada nos termos acima postulados. Preparo nos IDs 55204540 e 55204541. É o relatório. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, o fundado receio de dano não se faz presente. Limitou-se a exequente agravante a afirmar, genericamente, que “a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação a parte agravante, pois indiscutível a natureza alimentar das verbas buscadas, sendo certo que a não concessão da liminar fará com que a parte agravante tenha que esperar mais do que já espera pela satisfação do seu crédito”. Contudo, não apresentou qualquer argumento específico ou prova concreta de que haverá perecimento de direito em se aguardar o julgamento do mérito do agravo pelo Colegiado, que é o órgão julgador natural do recurso, sobrelevando notar que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal/efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília – DF, 29 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora